Tribunal: TJMT
Processo: 1022353-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1022353-39.2020.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: S.S.R.M. Participações, Administração de Marcas e Investimentos Ltda
Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000364-73.2019.811.0082, Código: 50807 ajuizada em desfavor da Empresa S.S.R.M. Participações, Administração de Marcas e Investimentos Ltda e do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Aduz, em síntese, que ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá e da Empresa S.S.R.M. Participações, Administração de Marcas e Investimentos Ltda objetivando a concessão de medida liminar para viabilizar a suspensão da vigência do Termo de Autorização de Uso de Bem Público no 001/2018 e, como consequência, a expedição de ordem para que a empresa recorrida deixasse de ocupar área pública a ela cedida indevidamente, com a determinação da demolição de muros ou cercas instalados no local e que pudessem impedir a livre fruição do bem pela população.
Assevera que, mesmo com as recomendações contrárias da Procuradoria Fiscal do Município e do MPMT, o ato administrativo questionado foi realizado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, que promoveu a entrega da área pública a particular com base em ato jurídico precário, descontextualizado dos procedimentos necessários para tanto, inclusive da autorização legislativa (prévia desafetação), sob o manto de um frágil processo de regularização fundiária conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e não pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (o órgão responsável por tal política no município) e possibilitou que a empresa beneficiada fosse imitida na posse de área pública localizada em valorizado bairro da Capital (Avenida Parque do Barbado, no Bairro Jardim das Américas) sem o devido procedimento legal.
Afirma que, parte considerável da área cedida a particular compõe o Padrão Geométrico Mínimo (PGM) da Avenida Parque do Barbado e deveria ser destinada para uso comum (pistas de caminhada, instalação de mobiliário ou outra função compatível com a sua destinação), conforme previsão da Lei Complementar Municipal no 232/2011, que fixa o PGM de 50 metros na localidade, tendo sido contemplada no pacote de obras da Copa do Mundo FIFA 2014, a qual deve ser prioritariamente reservada à ampliação de via pública, não ficando ao alvedrio do Município a sua negociação sem a devida caracterização do interesse público.
Argumenta que, tal questão foi omitida na análise da liminar, não tendo havido qualquer manifestação quanto à natureza jurídica da área e sequer foi abordada a precariedade e inadequação do ato de cessão gratuita do imóvel à empresa recorrida, o que possibilitou que rapidamente fossem construídos muros no local, impedindo o uso da área pela população.
Esclarece que, a decisão agravada se ateve exclusivamente ao fato da apresentação pela empresa recorrida de título da área em seu nome para justificar a existência de periculum in mora inverso e rejeitar a possibilidade de concessão de tutela provisória ao MPMT.
Destaca, ainda, que, a cessão de uso do bem à empresa recorrida foi o primeiro passo para garantir a transferência do imóvel a terceiro, por valor bem abaixo do de mercado, vez que dificilmente alguém conseguirá comprar um lote com mais de 600 m2 naquela localização do bairro Jardim das Américas pelo preço de R$ R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
Ressalta que a mera determinação de proibição da venda do imóvel para terceiros (gravada na matrícula do bem) e a ordem para a demolição de muros e cercas instalados na área (com o seu retorno à gestão do Poder Público) não constituem medidas abusivas e/ou temerárias que possam causar à empresa recorrida lesão de ordem irreversível e de difícil reparação a caracterizar periculum in mora inverso.
Por fim, pontua que, o próprio Município de Cuiabá, ao ser citado para contestar a inicial, utilizando da prerrogativa da migração de polo dentro do prazo de contestação, optou por integrar a lide ao lado do MPMT, reconhecendo as impropriedades realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para viabilizar a venda da área à empresa particular, ocasião em que aderiu ao pedido do MPMT de concessão da tutela provisória de urgência.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que, seja determinada a obstrução de qualquer forma de alienação do imóvel até o julgamento do mérito da ACP e a proibição do uso exclusivo da área pela empresa Agravada, com a expedição de ordem de demolição de muros e cercas que impeçam a fruição do imóvel pela população.
O Agravante consignou a dispensa de juntada das peças referidas nos incisos I e II, do art. 1.017 do CPC, por se tratar de feito eletrônico, conforme estabelecido no § 5o do referido dispositivo.
A certidão de ID n. 64026953 atesta que a parte Agravante é isenta de preparo, conforme art. 1007, § 1o, do CPC.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, o Magistrado Singular consignou que, constata-se numa análise sumária, própria dessa fase processual, que os requisitos legais para concessão da liminar não estão presentes, uma vez que, não obstante o Município sustentar que se trata de área pública, a requerida argumentou que requereu a regularização fundiária do imóvel junto ao Município de Cuiabá (MT) e juntou aos autos o documento de registro do imóvel descrito na inicial, devidamente matriculado sob o n. 125.638, registrado no Cartório do 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (MT) (id. 38282429 - Pág. 1/2), onde consta como sendo a requerida a atual proprietária do aludido imóvel.
Destacou, ainda, evidenciar, ao menos neste momento, o periculum in mora in verso, caso a medida liminar seja concedida neste momento, com a imediata determinação de desocupação da área de aproximadamente 689,79 m2, localizada na Avenida Parque do Barbado, bairro Jardim das Américas, com a consequente demolição das construções existentes e a retirada de todo e qualquer obstáculo, entulho ou resíduos de materiais que estejam obstruindo o local.
Inicialmente ressalto que é defeso ao juízo ad quem analisar matéria à revelia da apreciação do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição; razão pela qual as arguições a respeito da natureza jurídica da área objeto da ação e suposta precariedade e inadequação do ato de cessão gratuita do imóvel à empresa recorrida não serão conhecidas no presente recurso.
Pois bem.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial da medida pretendida, porquanto, como se sabe, a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte Autora até decisão final da lide.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL. 1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico. 2. A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos. 3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes. (TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]
Ressalto, por oportuno, que a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.
In casu, vislumbra-se, a priori, que o Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito no que tange à necessidade de averbação da lide à margem da matricula, tendo em vista a impossibilidade de aplicação no presente caso do disposto no art. 828 do CPC, ainda que subsidiariamente, por tratar o presente caso de ação judicial ainda em fase de instrução e julgamento e não de execução.
Com efeito, o mencionado dispositivo processual é claro quanto à possibilidade de que, apenas em processo executivo, é facultado à parte exequente promover a averbação da lide no registro de imóveis.
Veja-se:
Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, posto que o não deferimento de liminar, neste instante preliminar, pode resultar em ineficácia da medida no decorrer do processo, em razão da possível ocorrência de prejuízos a terceiros, notadamente de eventual adquirente do imóvel objeto da demanda e também para garantia do cumprimento da obrigação, em caso de procedência da ação.
Por outro lado, no que tange à pretensão de proibição do uso exclusivo da área pela empresa Agravada, com a expedição de ordem de demolição de muros e cercas que impeçam a fruição do imóvel pela população; entendo, a priori, que a probabilidade do direto resta duvidosa, na medida em que, em se tratando o imóvel objeto do Termo de Autorização de Uso de Bem Público foi posteriormente submetido à procedimento de regularização fundiária, cujos atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, os quais, ainda que atualmente questionados pelo Município de Cuiabá, que integrou a lide originária como Litisconsorte Ativo, culminaram no registro em cartório do imóvel ora questionado em nome da Empresa Agravada, se mostra razoável aguardar a dilação probatória para a adoção de eventual medida extrema de privação da utilização do imóvel pela Empresa Agravada e demolição dos muros ali construídos, até mesmo ante a irreversibilidade da medida.
A propósito, consoante disposto no art. 300, § 3o do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade os efeitos da decisão.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ESTADO PRECÁRIO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. OUTRAS ALTERNATIVAS. REVOGAÇÃO. Havendo outras medidas alternativas para a adequação da edificação que se encontra em estado precário e sendo a determinação de demolição medida extrema, por sua irreversibilidade, impõe-se a revogação da medida concessiva de tutela antecipada. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 640523320108090000 GOIANIA, Relator: DR(A). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2010, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 676 de 06/10/2010). [Destaquei]
Isso posto, concedo em parte o efeito ativo postulado, tão somente para determinar a averbação da Ação Civil Pública no 0000364-73.2019.811.0082 na matrícula no 125.638 do Cartório 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, solicitando-lhe as informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora